Tribunal: STF
Processo: HC 173529
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – EXTINÇÃO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus: 
    O Juízo da Vara do Júri da Comarca de Diadema/SP, no processo nº 0002201-79.2014.8.26.0161, pronunciou o paciente, ante os crimes dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e 121 (homicídio simples), na forma do artigo 14, inciso II (tentativa), do Código Penal.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou provimento ao recurso especial nº 1.674.712/SP. A decisão de pronúncia precluiu em 18 de dezembro de 2017.
    O Juízo, observado pronunciamento condenatório do Conselho de Sentença, impôs a pena de 16 anos de reclusão, no regime fechado, considerado o homicídio qualificado. O título transitou em julgado em 20 de junho de 2018.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 507.343/SP. O Presidente declinou da competência para o Supremo, concluindo estar a impetração dirigida contra o ato do Relator no recurso especial nº 1.674.712.
    O paciente-impetrante, sem articular causa de pedir, busca “celeridade processual”.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela inadmissão do habeas corpus.
    Vossa Excelência, em 26 de outubro de 2020, instou a Defensoria Pública da União a prestar assistência ao paciente. A Secretaria Judiciária certificou, em 30 seguinte, não ter havido manifestação.
    2. Este habeas corpus foi impetrado em 2 de maio de 2019, depois de alcançada a preclusão maior do título condenatório, em 20 de junho de 2018. Tem-se a ausência de objeto, uma vez pretendida “celeridade processual”.
    3. Julgo extinto o processo, sem exame de mérito.
    4. Publiquem. 
Brasília, 3 de dezembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator